Tribunal: TJDFT
Processo: 0738243-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738243-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL VERISSIMO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, M&amp;M ASSISTENCIA FINANCEIRA EIRELI, THAISA ASSIS DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MANOEL VERÍSSIMO DE OLIVEIRA FILHO em face de BANCO DO BRASIL, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0734713-53.2021.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravante, nos seguintes termos: T Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por MANOEL VERÍSSIMO DE OLIVEIRA FILHO em desfavor de M&amp;M ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EIRELLI (DIAMOND ASSISTÊNCIA PESSOAL), THAISA ASSIS DOS SANTOS e BANCO DO BRASIL S. A, com pedido de tutela de urgência para “que em sede Cautelar de Arresto e Sequestro, fundada no artigo 301, do CPC/2015, para que proferida Decisão com Força de Ofício e este remetido com urgência ao Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília para que seja procedido o ARRESTO no Rosto dos Autos PBACrim 0724270-43.2021.8.07.0001 (Polícia Civil do Distrito Federal X Thaisa Assis dos Santos e outros) e viabilizando futura e satisfativa execução e atribuídos aos valores arrestados até o limite do valor da causa - R$ 84.664,00 (oitenta e quatro mil seiscentos e sessenta e quatro reais) - e sobre eles gerada a indisponibilidades e ordem de preferência até satisfação da presente ação” e “que seja concedida a Tutela de Urgência na qual seja determinada ao Banco do Brasil a imediata suspensão dos descontos consignados em contracheque do autor ante o vício na formação contratual narrada e os atos em tese, criminosos praticados em violação ao direito autoral amparados pelo Código de Defesa ao Consumidor e boa-fé objetiva, até que julgado o mérito da presente ação, sob pena de multa diária em caso de descumprimento”. O autor apresenta uma situação onde teria efetivado contato com a primeira requerida e essa teria oferecido um serviço para a administração financeira de um empréstimo. Narra que efetivou um empréstimo no importe de R$ 25.647,00 com o Banco do Brasil e teria repassado o valor para a primeira requerida, a qual teria a obrigação de efetivar o pagamento do empréstimo nos termos contratados. O autor e a primeira requerida firmaram o contrato de ID 104835524, denominado de ‘contrato de prestação de serviços’. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Não são necessárias maiores delongas para o reconhecimento da existe de um ardil praticado e tendo a parte autora como vítima. O engendro é criativo e as “vítimas” são atraídas com a promessa de lucro fácil. Ao que tudo indica, o autor e a primeira requerida estão ligadas por meio de um ato ilícito e não um lícito (contrato) (doc. de ID 104835524 - Pág. 2), o rebuscamento do contrato, do nome e do engendro não transforma o golpe em ato lícito. Há dois pedidos formulados nos autos, um voltado a tentar bloquear e reaver o dano causado pela primeira requerida e um segundo voltado a postular a suspensão dos pagamentos do empréstimo junto ao Banco do Brasil. Aprecio primeiro pedido, formulado na alínea “a” da petição inicial. Conforme dito acima, o engendro é criativo e as “vítimas” são atraídas com a promessa de lucro fácil. A sanha de obter vantagem com investimento fez com que o autor perdesse o senso de autoproteção e se arriscou. O autor se meteu numa enrascada por R$ 3.600,00, pois esta é a vantagem econômica que iria auferir se o engendro desse certo. Juridicamente as partes estão ligadas por meio de um ato ilícito e não um lícito (contrato). É um sistema de ‘pirâmide’ a primeira e segunda requerida conseguem captar um número de pessoas que acreditam na promessa de administração de fundos de investimento e de rentabilidade de carteiras financeiras. As pessoas pegam empréstimos em instituições bancárias e repassam para as duas primeiras requeridas. Enquanto estão captando novos adeptos, as requeridas conseguem honrar com o pagamento dos empréstimos. Em determinado momento, optam por encerrar o pagamento dos empréstimos e desaparecem. Ao final conseguem auferir grande volume financeiro e as obrigações dos pagamentos ficam com as vítimas. Como é cediço, os fatos jurídicos podem ser divididos em atos lícitos ou atos ilícitos. Este último é o fato gerador da responsabilidade civil, diante de um comportamento contrário ao Direito, causador de um dano. Ao discorrer sobre o assunto, o professor Caio Mário da Silva Pereira, ao propor uma diferenciação ente os atos lícitos e ilícitos, esclarece que enquanto no ato lícito, por força do reconhecimento do direito, cria-se faculdades para o próprio agente, o ato ilícito não traz a possibilidade de gerar uma situação em benefício do agente. E, acrescenta que: se o ato lícito é gerador de direitos ou obrigações, conforme num ou noutro sentido se incline a manifestação de vontade, o ato ilícito é criador tão somente de deveres para o agente, em função da correlata obrigatoriedade da reparação, que se impõe àquele que, transgredindo a norma, causa dano a outrem. (In Instituições de direito civil. Introdução ao direito civil. Teoria geral de direito civil. 26 ed. Atualizado por Maria Celina Bodin de Moraes. Rio de Janeiro: Forense, 2013. vol. I, p. 547) Como se vê, o vínculo jurídico que une as partes não é um ato lícito, mas sim um ato totalmente ilícito. Portanto, a parte autora temo direito de postular os ressarcimentos dos valores idênticos ao prejuízo sofrido, ou seja, R$ 70.851,00, que representa as 48 prestações em aberto, deduzidas 09 prestações que foram pagas (reconhecidas como pagas na inicial). O perigo da demora centra-se na possibilidade de esvaziamento patrimonial. Assim, merece o deferimento de expedição de ofício ao Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília (Processo no 0724270-43.2021.8.07.0001). No tocante ao pedido formulado em desfavor do Banco do Brasil, é forçoso reconhecer que o contrato de empréstimo existente, é válido e eficaz, porquanto totalmente autônomo e independente do ato praticado pela primeira requerida. Por ora, não vejo como reconhecer a participação do Banco no engendro, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da probabilidade para o deferimento do pedido de tutela de urgência, nos moldes postulados. Registro que este Juízo já se deparou com outros processos que envolvem esta situação. O engendro é criativo, pois a primeira requerida mantém contato com consumidores e os convencem a pegarem empréstimos. Acordam o repasse da integralidade dos empréstimos e a assunção da obrigação de pagamento das prestações. A situação se amolda com o contrato de ID 104835524, no qual há uma assunção de obrigação do pagamento do empréstimo de R$ 25.647,00, mediante depósitos na conta corrente do autor. Ocorre que, no presente feito, o pedido de tutela de urgência é no sentido de afastar o direito de cobrança do terceiro requerido, o qual não tem qualquer vínculo com o engendro. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de tutela de urgência e DETERMINO o bloqueio da quantia de R$ 70.851,00 (setenta mil, oitocentos e cinquenta e um reais). Expeça-se ofício ao Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília (Processo no 0724270-43.2021.8.07.0001) para que proceda ao bloqueio da quantia acima mencionada. Solicite-se os préstimos para promover a transferência da quantia, se bloqueada, assim que possível. Por fim, CITEM-SE os réus a apresentarem contestação em 15 dias. O BANCO DO BRASIL terá o prazo de 15 (quinze) dias contados nos termos da regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil, porquanto a citação será efetivada pelo sistema. Os demais requeridos serão citados por AR e o prazo de defesa será contado nos termos da regra do artigo 231, I, do Código de Processo Civil. Citem-se e intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que: 1) na origem, além dos pedidos deferidos pela decisão agravada, formulou pedido de tutela de urgência, para fins de se determinar a suspensão dos descontos em folha, operados pelo agravado, em razão do negócio jurídico de mútuo feneratício entabulado pelos demais réus em nome do agravante; 2) o Juízo de origem entendeu que o contrato firmado com o Banco do Brasil é existente, válido e eficaz; 3) é Militar de carreira e, em razão da garantia de renda, foi cooptado por uma representante da empresa requerida Diamond, de nome Angélica, a qual informou que o autor tinha um valor a ser recebido como restituição de taxas e IOF por ter contraído empréstimos, razão pela qual, em 26 de agosto de 2020 o requerente compareceu a sede da 1a requerida, ocasião em que lhe fora apresentada proposta de serviços de assistência financeira com administração de fundos por contrato ou comissão, no qual haveria retribuição econômica; 4) prestadas ao autor, a requerida se tratava de uma empresa representante de diversos bancos renomados e que seria credenciada inclusive pelo Banco Central para atuar no mercado financeiro como promotora de serviços bancários. Como descrito na exordial, a empresa requerida possuía além de todas as informações bancárias, todos os dados pessoais do autor, inclusive acerca do empréstimo que este possuía junto ao Banco Alpha, bem como, já tinha informações acerca da facilitação da contratação ao autor de empréstimo junto ao Banco do Brasil; 5) Segundo as informações prestadas ao autor, a requerida se tratava de uma empresa representante de diversos bancos renomados e que seria credenciada inclusive pelo Banco Central para atuar no mercado financeiro como promotora de serviços bancários. Como descrito na exordial, a empresa requerida possuía além de todas as informações bancárias, todos os dados pessoais do autor, inclusive acerca do empréstimo que este possuía junto ao Banco Alpha, bem como, já tinha informações acerca da facilitação da contratação ao autor de empréstimo junto ao Banco do Brasil; 6) uma vez que a 1a requerida informou ao autor que teria buscado a melhor linha de crédito e que a melhor taxa naquele momento seria a oferecida pelo Banco do Brasil, após apresentada a proposta de negócio ao requente, acompanhado pela promotora da requerida, este foi até uma agência do Banco do Brasil e realizou um empréstimo no valor de R$ 25.647,00 (vinte e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais); 7) O empréstimo era para ser quitado em 57 (cinquenta e sete) parcelas no valor de R$ 1.243,00 (mil duzentos e quarenta e três reais), cujo vencimento da primeira foi novembro/2020, firmando com a 1a ré contrato, cujo objeto seria a assistência pessoal e financeira com a administração da margem consignável do contratante, buscando a sua rentabilidade; 8) após o valor do empréstimo ter sido debitado pelo Banco do Brasil na conta do autor, este transferiu a quantia obtida com o empréstimo em favor da contratada (Diamond) em uma conta no Itaú, conforme se depreende do contrato e comprovantes anexos, de modo que a primeira requerida se comprometeu a arcar com o pagamento das parcelas o empréstimo; 9) todavia, depois que a requerida Diamond deixou de pagar as parcelas conforme fora pactuado no contrato, o BB continuou a debitar os valores mensais, o autor percebeu que havia caído em um golpe, razão pela qual, ajuizou a presente demanda, requerendo em sede de antecipação de tutela a suspensão dos descontos das parcelas mensais do seu contracheque; 10) o Juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. 11) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: a) Seja conhecido o presente Agravo de Instrumento e, cassando a Decisão Agravada, seja Concedida a TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL em DECISÃO COM FORÇA DE OFÍCIO para que o Banco do Brasil cesse imediatamente os descontos adquiridos e que celebrado em razão da confiança e representatividade da instituição financeira requerida. b) Reitera a Agravante o pedido de gratuidade de justiça formulado no ID. 107318193, por restar nos autos a demonstração de insuficiência de recursos, nos termos da Constituição Federal e do artigo 98, do CPC/2015; c) No Mérito, seja confirmada a Tutela Recursal de Urgência e julgado procedente o Agravo de Instrumento, cassando a Decisão Agravada; É o relatório. INTIME-SE a parte agravante para: (i) comprovar a necessidade de concessão de gratuidade de justiça por meio de contracheque, imposto de renda, CTPS e demais documentos que julgar pertinente; (ii) querendo, se manifestar a respeito da falta de interesse recursal em razão da alegação de legitimidade passiva do agravado (Banco do Brasil), visto que, em princípio, o Juízo de origem determinou a citação da instituição financeira. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de dezembro de 2021 17:48:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador